Tribunal: CARF
Processo: 10314.724948/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724948/2014-88
ACÓRDÃO
3101-004.225 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02/2023 estabelece o atual limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.225 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724948/2014-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão n° 02-74.004, proferido
pela 1a Turma da DRJ/BHE na sessão de 27 de julho de 2017, que julgou procedente a
impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração para cobrança de COFINS e PIS,
com acréscimo de multa, totalizando o valor de R$ 13.748.869,91, conforme Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo à folha 249.
Após Impugnação, sobreveio decisão de primeira instância julgando para afastar a
autuação fiscal por conta de erro de fato (vício formal) na apuração das bases de cálculo dos
créditos tributários lançados.
Diante disso, a autoridade julgadora determinou que unidade de origem proceda a
um novo lançamento, para sanar a falha apontada, observado o prazo decadencial de que trata o
inciso II do art. 173 do CTN.
O processo foi encaminhado ao CARF, diante do recurso de ofício da presente
decisão, em obediência ao disposto no artigo 34 do Decreto n° 70.235/1772, com alterações
introduzidas pela Lei n° 9.532/1997 c/c artigo 1o da Portaria MF n° 63/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Nos termos do inciso I do artigo 34 do Decreto n° 70.235/1972 e da Portaria MF n°
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar do sujeito passivo o pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Todavia, o presente processo versa sobre autos de infração para cobrança de
COFINS e PIS, com acréscimo de multa, totalizando o valor de R$ 13.748.869,91, conforme
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo à folha 249:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.225 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724948/2014-88
3

Valor esse destacado no relatório do acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 249 a 280), lavrados contra o sujeito
passivo retro identificado, para constituir crédito tributário no valor total de R$
13.748.869,91 (treze milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e noventa e um centavos), referentes à Cofins e ao Pis (regimes cumulativo e
não cumulativo), períodos de apuração de Janeiro a Dezembro do ano-calendário 2010.
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê̂ que para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
verifica-se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada,
logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Por essa razão, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 773
DF CARF MF
Original